Tribunal: TJBA
Processo: 0000011-64.1999.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000011-64.1999.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA

ESPÓLIO: CELIA LIMA DE MELO

Advogado(s)
:
CARLA ALMEIDA ARAUJO, REBECA COIMBRA BUENO FURTADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE DEMONSTRADA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Maria da Vitória que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, sob o fundamento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se é cabível a extinção da execução pela ocorrência de prescrição intercorrente, diante da alegada inércia do exequente em promover atos de impulso processual por períodos superiores a três anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A configuração da prescrição intercorrente exige a conjugação de dois requisitos: (i) o transcurso do prazo prescricional aplicável ao direito material e (ii) a inércia injustificada do exequente. No caso concreto, constatou-se que o Banco permaneceu silente em períodos distintos e superiores a três anos, deixando de adotar as diligências necessárias para o prosseguimento do feito, o que caracteriza desídia processual. Precedentes do STJ firmam que, na sistemática do CPC/2015, basta a observância ao contraditório, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor para dar andamento à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
Configura-se a prescrição intercorrente quando demonstrada a paralisação do feito por prazo superior ao prescricional aplicável ao direito material, em razão da inércia do exequente, sendo suficiente a observância ao contraditório para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II, e 921, § 5º; CC, art. 206, § 5º, I; Decreto-Lei nº 167/67, art. 60.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, julgado em 27/06/2018; STJ, AgInt no REsp 1615303/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 11/05/2017; STJ, AgInt no AREsp 1111634/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 05/12/2017.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12